Tribunal: TJMT
Processo: 1035583-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035583-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI - CPF: 030.200.281-24 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1035583-77.2022.8.11.0001 - Juizado Especial Cível de Cuiabá -
MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
CAROLINA BITTENCOURT CALDARELL.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRADOS NA CONTA BANCARIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUDIO DE GRAVAÇÃO QUE COMPROVA A COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de serviços não contratado-autorizados na conta bancaria da parte recorrida, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.

A sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de
R$ 145,03 (cento e quarenta e cinco reais e três centavos),
a título de indenização por danos morais corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e ainda, determinou que a parte recorrente se abstenha de realizar futuras cobranças da “TARIFA BANCÁRIA PRIME CLÁSSICA 2” na conta da parte recorrida, merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relatorr

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023